Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711868-95.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDERICE PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente não comprovou sua alegada condição de hipossuficiência. Em que pese tenha sido intimada a instruir o feito com os extratos de todas as suas contas correntes, a recorrente acostou os dados de apenas duas contas (PagSeguro e Nubank), omitindo a existência de contas na Caixa Econômica Federal (ID 66321312, pág. 1) e na Shopee Pay (ID 66321311, pág. 8) de onde provieram parte dos recursos transferidos para a conta do Nubank, nos últimos meses. Ademais, verifica-se o registro de entradas, apenas na conta do Nubank, de R$ 8.719,82, em outubro/2024, e de R$ 10.537,16, em setembro/2024, ao passo que, apenas na primeira quinzena de novembro, foram movimentados mais de 6 mil reais (ID 66321311). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital